Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-80.2017.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, deve o apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, atentando, dessa forma, para um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a fim de evitar juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelecem os artigos 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, §1o[2] do novel estatuto processual. Contudo, afere-se do cotejo destes autos que a guia de recolhimento e o comprovante das custas recursais fora colacionada aos autos[3] posteriormente à interposição do apelo, na forma simples, não atendendo o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC[4]. Assim, de forma a ser consumado o regular preparo, ponderado o princípio da cooperação, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para os apelantes sanarem o vício apontado, promovendo o recolhimento do equivalente ao preparo na forma dobrada, recolhendo o equivalente ao já realizado, conforme assegura o legislador processual (CPC, art. 1.007, §4o), sob pena de não conhecimento do recurso com base na deserção. I. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NCPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] - NCPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] - ID 18621782; ID 18621783 e ID 18621784. [4] - NCPC, “Art. 1.017 - § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”